Tribunal: TCU
Processo: 008.210/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relativas ao Contrato 2/2023, celebrado entre Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (DseiLRR) e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Localeve Serviços de Locação Ltda, CNPJ 28.245.936/0001-00, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo de dispensa de licitação no 1/2023, Processo no 25063.000262/2023-65, e contrato no 2/2023, firmado entre a União, por intermédio do Distrito Sanitário Indígena Leste de Roraima - Dsei-LRR/Ministério da Saúde, e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda, CNPJ 08.713.403/0001-90. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - DSEI-LRR de que, no âmbito do processo de dispensa de licitação no 1/2023, Processo no 25063.000262/2023-65: 9.4.1. a ausência, nos autos do processo, de autorização da autoridade competente está em desacordo com os arts. 4o e 7o Portaria GM/MS 402/2021 e com o art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; 9.4.2. a ausência, nos autos do processo, de parecer jurídico prévio à contratação está em desacordo com o art. 72, inciso III, da Lei 14.133/2021; e 9.4.3. a ausência, nos autos do processo, de comprovação de comunicações entre o Dsei-LRR e as empresas consultadas informando a mudança dos quantitativos demandados para 78 veículos está em desacordo com o art. 72, inciso I, da Lei 14.133/2021 e os princípios da publicidade e da transparência; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.